Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Há contradição quando o provimento final do voto condutor do acórdão está incompatível ou dissonante com todas as etapas do processo principal ou associado. Caso concreto: revela-se contraditório acórdão que mantém a extinção da ação de embargos à execução, por perda superveniente do objeto (extinção da ação de execução, sem resolução do mérito), quando uma vez retomado o prosseguimento da ação executiva, em virtude de outra decisão da instância revisora.
3. Embargos de declaração acolhidos.